Tribunal: CARF
Processo: 10925.000425/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000425/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.349 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de junho de 2024
Recorrente
OLANDA DE LOURDES PADILHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVA.
Não tendo o contribuinte apresentado elementos probantes capazes de elidir as
informações prestadas em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
pelas fontes pagadoras, mantém-se o lançamento.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PROVA.
Para fins de tributação de rendimentos conforme entendimento consolidado
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no
614.406/RS, com repercussão geral reconhecida, deve haver a comprovação do
contribuinte relacionada à ação judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Reproduzo o relatório da Resolução 2002-000.230 (fls. 44/45):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000425/2008-14
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.349 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000425/2008-14

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 11 a 15), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista e omissão de
rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à previdência privada.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar de
R$8.239,43, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão da DRJ:
Inconformada com a exigência, a contribuinte apresenta a impugnação de fls. 1 a 3, na
qual expõe suas razões de contestação.
Em relação aos rendimentos recebidos da Brasil Telecom, decorrentes da AT 824/84,
argui que declarou o valor líquido, enquanto o bruto foi de R$78.400,00, uma vez que
do recibo que anexa consta somente os R$62.539,00, considerando que o imposto de
renda de R$15.188,53 foi retido na fonte, e, assim, sua declaração não poderia ser de
outra forma.
Prossegue argumentando que "a omissão, ou propriamente o equívoco na declaração"
não trouxe prejuízo ao Fisco porque o imposto de renda foi recolhido na forma retida.
Conclui que houve "mera irregularidade", sem qualquer intenção de lesar o fisco, não
havendo razão para persistir a notificação.
Aduz o contribuinte "quanto à omissão do valor recebido em razão de outro acordo
judicial trabalhista de forma acumulada no importe de R$31.570,68" que foram
efetivamente omitidos porque desconhecia o modus operandi, ou seja, entendia que se o
imposto já vinha descontado não havia necessidade de declarar. Além de que, tratando-
se de verba indenizatória seria "dispensada" a incidência do imposto.
Diz que "a mera omissão por desconhecimento' estaria suprida pela dedução que
poderia ser implementada, com restituição de valores retidos na fonte.
Requer, assim, ante o exposto e "considerando acima de tudo sua boa-fé combinada
com ausência de prejuízo ao fisco' o cancelamento da notificação.
A impugnação foi apreciada na 5a Turma da FNS/CTA que, por unanimidade, em
11/02/2011, no acórdão 07-23.117, às e-fls. 26 a 30, julgou a impugnação
improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 35 a 40, no
qual alega, em síntese, que:
A Recorrente teve sua impugnação do lançamento julgado improcedente, mantido o
crédito tributário;
- A exigência do fisco tem origem em rendimento recebidos da Brasil Telecom, onde foi
declarado pela recorrente tão somente o valor líquido recebido, ou seja, a importância
de R$ 62.539,00;
- Que o valor retido do Imposto de renda , no montante de R 15.188,53, não foi
declarado considerando que a referida importância já havia sido retida (paga
antecipadamente);
- O imposto foi recolhido e mesmo que não informado na declaração do imposto de
renda, já havia o conhecimento antecipado pelo fisco. (omissão que não gerou prejuízo);
- Alega isenção das parcelas recebidas, vez que indenizatórias.

Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.349 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000425/2008-14

Em sessão de 24/05/2021, o julgamento foi convertido em diligência, para que o
contribuinte fosse intimado a apresentar:
- a íntegra dos citados processos judiciais ou, alternativamente, suas principais peças
(petição inicial, sentença, outras decisões judiciais, etc.), que permitam analisar de
forma conclusiva a natureza dos valores recebidos pelo contribuinte;
- os esclarecimentos que julgar pertinentes sobre a composição dos valores recebidos,
relacionando-os com as decisões judiciais.
Não houve atendimento da intimação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em litígio a infração de rendimentos referente a omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista (e-fl. 15).
A tributação da omissão de rendimentos se valeu de informações prestadas à RFB,
conforme restou explicado no acórdão recorrido, a ver:
Tendo em vista o mencionado à fl. 2 da impugnação, cumpre ressaltar, de início, que o
total dos rendimentos omitidos recebidos acumuladamente de R$31.570,68 está assim
composto: R$15.709,68 recebidos da CEF e R$15.861,00 recebidos da Brasil Telecom
(R$78.400,00 - R$62.539,00), conforme explicitado na "descrição dos fatos e
enquadramento legal" à fl. 13.
Como do relatório se viu, a contribuinte não contesta os valores que lhe foram
atribuídos. Alega em relação aos rendimentos recebidos da Brasil Telecom, decorrentes
da ação trabalhista, que o valor efetivamente recebido foi o declarado (R$62.539,00), já
que o imposto foi retido na fonte e recolhido. Quanto à ação judicial recebida da Caixa
Econômica confirma a omissão, arguindo que, tendo havido retenção do imposto na
fonte, entendeu que não precisava declarar.
A contribuinte não se manifesta em relação à omissão de rendimentos recebidos a título
de resgate de contribuições à previdência privada, PGBL e Fapi, no valor de R$104,67.
A matéria não expressamente contestada é considerada não impugnada, nos termos do
art. 17 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
Esclareça-se, por oportuno, que no caso de pagamento de rendimentos em cumprimento
de ação judicial, existem dois momentos bem definidos em que o imposto de renda é
exigido. O primeiro, quando do pagamento efetivo do rendimento, e o segundo, quando
da apresentação da declaração de ajuste anual.
O Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda-
RIR/1999 dispôs:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei n° 7.713, de 1988, art. 12).
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.349 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000425/2008-14

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei /?- 7.713, de
1988, art 12).
[...]
Art.640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei 7.713, de 1988, art 12, e Lein*8.134, de 1990, art. 3?).
Parágrafo único. Poderá ser deduzido, para fins de determinação da base de cálculo
sujeita à incidência mensal do imposto, o valor das despesas com ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido
pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei n- 7.713, de 1988, art. 12).
Art. 718. O imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em cumprimento
de decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso, pela pessoa física ou
jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o
rendimento se torne disponível para o beneficiário (Lei n2 8.541, de 1992, art. 46).
[...]
A Instrução Normativa SRF n° 15, de 6 de fevereiro de 2001, por sua vez, estabeleceu:
Art. 3° No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incide, no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, abrangendo quaisquer acréscimos e
juros, diminuído do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu
recebimento, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização.
Como se vê, o montante percebido acumuladamente pela contribuinte por força de
decisão judicial é tributável à luz da legislação de regência. Sujeita-se à incidência do
imposto de renda na fonte no mês do efetivo recebimento e deve ser incluído na
declaração para o ajuste anual, consoante dispõe o artigo 83 do RIR/1999, a seguir
transcrito:
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas (lei n° 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei n° 9.477, de 1997, art. 10, inciso I);
I) de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributados exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva; (grifas acrescidos)
Tem-se, assim, que os rendimentos recebidos acumuladamente, decorrentes de ação
judicial devem ser declarados pelo seu valor integral, excluindo-se apenas as parcelas
isentas ou não tributáveis, as tributadas exclusivamente na fonte e as despesas
necessárias ao processo, compensando-se no ajuste, o IRRF e a contribuição ao INSS
que lhe foram descontados.
O Código Tributário Nacional - CTN (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966)
determina, em seu artigo 111, a interpretação literal da legislação que disponha sobre
isenção e, no caso em tela, não há amparo legal para se considerar o montante recebido
acumuladamente, cm decorrência de ação trabalhista, como isento ou não tributável,
uma vez que está explicitamente definido em lei como rendimento tributável.
Assim, como não consta dos autos qualquer documento indicando a natureza jurídica
das parcelas que compõem o montante recebido acumuladamente, nem determinação
expressa da Justiça de que os rendimentos estariam sujeitos à tributação exclusiva na
fonte, ou para que se considere qualquer parcela como isenta ou não tributável a ser
excluída, competia à impugnante incluí-lo na declaração de ajuste anual e apurar o
imposto correspondente.
Ressalte-se, por oportuno, o Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, regulador do
processo administrativo fiscal, que dispõe:
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.349 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000425/2008-14

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência. (Grifos acrescidos)
O contribuinte é responsável pela informação dos rendimentos tributáveis percebidos no
ano-calendário. Tem a obrigação de apresentar corretamente a declaração informando
todos os rendimentos recebidos e oferecendo à tributação aqueles que determina a
legislação.
Observa-se, por relevante, que a contribuinte compensou o imposto retido por ocasião
do recebimento da reclamatória trabalhista da Brasil Telecom, no valor de R$15.188,53
com o imposto devido apurado na DIRPF, consoante se vê da cópia, extraída dos
arquivos eletrônicos da RFB, que ora se anexa às fls. 20/25, procedimento este mantido
pela autoridade revisora. A autoridade fiscal considerou, ainda, o imposto retido, de
R$471,29 sobre os rendimentos decorrentes de decisão judicial recebidos da CEF.
Tendo a contribuinte apresentado a declaração no modelo simplificado, o desconto
simplificado substitui todas as deduções admitidas na legislação, conforme disposto no
§ 1o do art. 10 da Lei n° 9.250/1995.
Esclareça-se, por oportuno, que o desconhecimento da lei não pode ser justificativa
válida para eximir-se do seu cumprimento. O artigo 3o da Lei de Introdução ao Código
Civil, consagra a regra de que "ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece". Da mesma forma há na legislação tributária disposição específica que trata de
definir como irrelevante a intenção do sujeito passivo na prática dos atos que
representem infração tributária; com efeito, o art. 136 do Código Tributário Nacional -
CTN dispõe que: "Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato ".
Em face do exposto, manifesto-me no sentido de considerar procedente o lançamento.
Adiro a tais fundamentos, mantendo a exigência fiscal.
Acrescento que, considerando que se trata de rendimentos referentes a ação
judicial, o contribuinte foi intimado, em sede de diligência, a apresentar documentos para
identificar se faria jus ao regime do RRA, conforme entendimento consolidado pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão
geral reconhecida
Contudo, deixou de atender a intimação, não produzindo tal prova.
Lançamento mantido.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.349 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000425/2008-14

Fl. 61
DF CARF MF
Original